Tribunal: TJMT
Processo: 0005538-07.2013.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005538-07.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE - CPF: 446.128.779-34 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.803.577/0001-46 (APELADO), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), RENATO FERREIRA MACEDO - CPF: 050.303.786-93 (ADVOGADO), TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.803.577/0001-46 (APELANTE), ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE - CPF: 446.128.779-34 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. VÍCIOS EXISTENTE.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO RESOLVIDO EM MENOS DE 30 DIAS. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CDC
. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE LEVAR O VEÍCULO REITERADA VEZES NA CONCESSIONÁRIA PARA A CORREÇÃO DO DEFEITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR
ANTONIO CLEUDEMIR MUJIZINE PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. No que tange a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e 3) o abatimento proporcional do preço.

2. No caso concreto, as rés/requerida comprovaram que o conserto do veículo durou menos de 30 (trinta) dias, de forma que o pedido da parte autora para devolução das parcelas pagas é lícito.

3. O dever de reparar o veículo no prazo máximo de 30 (trinta) dias decorre de uma imposição legal e não afasta a existência do dano moral.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “é cabível indenização por

danos

morais

ao

consumidor que adquire veículo

zero

quilômetro

e

necessita

retornar

diversas

vezes à concessionária

para

o

reparo

de defeitos apresentados no veículo adquirido". (AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018)

6. A parte autora comprovou que foi necessário encaminhar o veículo por 3 (três) vezes a concessionária para solucionar o problema, situação que caracteriza o dano moral.

7. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

8. A correção monetária e os juros de mora, sendo consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Assim, sua alteração não implica falar em “reformatio in pejus”.

9. “Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

10. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Antônio Cleudemir Mujizine,
(Id. 25105533)

e Recurso de Apelação interposto por
Ford Motor Company Brasil LTDA – Divisão Troller
(Id. 25105536), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação de indenização por danos morais e materiais nº 0005538-07.2013.8.11.0007, movida em desfavor de
Trilha Bravo Comercio de Automóveis LTDA e Ford Motor Company,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados com correção monetária pelo INPC desde a data de publicação da sentença (súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). A sentença condenou ainda as requeridas a restituírem ao autor o valor das custas processuais, atualizadas pelo INPC desde o seu pagamento e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o primeiro apelante recorre argumentando que:
1)
o veículo que adquiriu foi enviado reiteradas vezes para conserto, de forma que o reparo ultrapassou os 30 dias de prazo máximo previstos no Código de Defesa do Consumidor e por isso teria direito à restituição do valor pago;
2)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado face à situação concreta dos autos.

Ao final requer o provimento do recurso, para determinar a indenização por danos materiais, nos termos da inicial e majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Ford Motor Company do Brasil apresentou contrarrazões, defendendo que o veículo foi reparado dentro do prazo legal, cumprindo o disposto no artigo 18, do CDC.

Sustentou que o primeiro reparo foi realizado no período de 05 (cinco) dias -12/04/2013 e 17/04/2013- e o segundo reparo durou 19 (dezenove) dias 17/04/2013 e 06/05/2013 (Id.25105541, pág. 6). Afirmou que o laudo pericial atesta a ausência de falha na prestação de serviço.

Trilha Bravo Comércio de Automóveis LTDA., não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 54368483.

A segunda Apelante, Ford Motor Company do Brasil, recorre e sustenta que a sentença deve ser reformada argumentando em síntese que:
1)
agiu no exercício regular do direito de reparar o que afasta a existência de dano moral,
2)
no caso dos autos havia determinação de recall o que afasta a existência de vício de fabricação,
3)
de forma sucessiva pugna pela redução do quantum indenizatório e que os juros de moram incidam a partir da data do arbitramento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais, sucessivamente pugna para que seja reduzido o valor arbitrado e o termo inicial dos juros moratórios, seja a data da sentença. Sem contrarrazões (Id. 25105545).

Antônio Cleudemir Mujizine não apresentou contrarrazões conforme certidão de Id. 25105545. Do mesmo modo, Trilha Bravo Comércio de Automóveis LTDA não apresentou contrarrazões consoante certidão de Id. 54368483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que todas a publicações e intimações para a empresa apelante Ford Motor Company Brasil LTDA – Divisão Troller sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Celso de Faria Monteiro, OAB/MT n° 17.298-A, sob pena de nulidade, com fulcro no artigo 272 §§ 2° e 5° do CPC.

Antônio Claudemir Mulizine
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em face de Trilha Bravo Comercio de automóveis Ltda., e Ford Motor Company do Brasil Ltda., aduzindo que, 05/03/2013 adquiriu junto à primeira requerida o veículo zero quilômetro Troller T4 3.2 TGV, fabricado pela segunda requerida (nota fiscal à fl. 47), bem como adquiriu acessórios, totalizando o valor do veículo em R$ 99.345,00.

Narrou que, aos 12/04/2013,
pouco mais de 1 (um) mês após a compra
, o veículo apresentou problema, eis que “acendia a luz da injeção eletrônica e cortava”. Assim, foi levado à assistência técnica e após ser comunicado da solução do problema adquiriu passagem aérea e se deslocou da cidade de Alta-Floresta/MT até Cuiabá/MT, onde, no dia 17/04/2013, retirou o veículo. Todavia, “após trafegar por poucos quilômetros, próximo a saída da Cidade de Cuiabá, ainda no perímetro urbano o veículo apresentou o mesmo defeito anterior apresentado [...]”. O veículo foi deixado na cidade de Cuiabá/MT, e aos 21/04/2013, lhe foi informado o conserto do veículo, de forma que novamente se deslocou até Cuiabá/MT e voltou com o veículo para Alta Floresta/MT. Contudo, “no dia 22/04/2013, já no município de Alta Floresta, o veículo novamente apresentou problema [...]”, de forma que após contato com a concessionário enviou o veículo por meio de um caminhão guincho. Apenas aos 25/04/2013 foi “diagnosticado anomalia do funcionamento da turbina”.

Afirmou que, no dia 07/05/2013 procurou seu advogado para que este entrasse em contrato com a primeira requerida no intuito de obter informações e no mesmo dia, “o Sr. Guilherme enviou no e-mail do procurador do Requerente (
Wesley_brasa@hotmail.com
) uma mensagem, com o seguinte teor “Segue as 2 OS”, contendo nos anexos as Ordens de Serviço (docs. 10 e 12) que detalhavam os serviços prestados no veículo, conforme descrito acima. [...]” (Id. 25105973, pág. 5). Defende que, a informação constante na ordem de serviço não pode ser considerada, porquanto são documentos unilaterais. Aponta que a requerida não comunicou que “o veículo estava consertado e pronto para ser retirado, limitou-se simplesmente em telefonar para o Requerente informando que a Turbina seria trocada, todavia, sem informar data correta para tanto. ” (Id. 25105973, pág. 5)

Relatou que, no dia 21/05/2013 realizou pedido de restituição dos valores pagos em sede administrativa, junto ao PROCON, sendo que as requeridas pugnaram pela entrega do veículo devidamente reparado, bem como juntaram telegrama enviado no dia 31/05/2013 ao requerente noticiando o conserto do veículo.

As requeridas foram devidamente citadas. A segunda requerida ofertou Contestação alegando a inexistência de ato ilícito, eis que o veículo foi reparado dentro do prazo legal, estando disponível para retirada desde 15/05/2013. Por sua vez, a primeira requerida ofertou Contestação. Alegou sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, a inexistência de ato ilícito, eis que o veículo foi reparado dentro do prazo legal, estando disponível para retirada desde 06/05/2013, o que foi informado ao Autor por telefone. A parte autora impugnou às contestações.

À requerimento das requeridas, foi deferida a prova pericial, designando-se empresa para sua realização e indicando-se os quesitos do Juízo. Em atividade saneadora, houve a manutenção da verba honorária no valor proposto, bem como decretou-se a revelia da primeira requerida.

Comprovado o depósito da verba honorária, houve a realização da perícia mecânica, sendo o laudo encartado nos autos. Oportuniza a manifestação das partes, apenas a segunda requerida o fez.

Após sobreveio a sentença ora combatida por ambas as partes (Id. 25105532)

Pois bem.

Destaco que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

E, no que tange a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e 3) o abatimento proporcional do preço.

Na hipótese dos autos a parte autora requereu a restituição da quantia paga sob o argumento de que os reparos demoraram mais de 30 (trinta) dias.

Por sua vez, a empresa apelada defende que os reparos demoraram menos de 30 (trinta) dias, uma vez que o primeiro reparo foi realizado no período de 05 (cinco) dias -12/04/2013 e 17/04/2013- e, o segundo reparo durou 19 (dezenove) dias 17/04/2013 e 06/05/2013 (Id. 25105541, pág. 6).

O magistrado de primeira instância ao afastar o dever da parte apelada em devolver as parcelas pagas assim fundamentou:

“Contudo, após a realização dos pertinentes reparos, sendo o Autor informado que o veículo encontrava-se devidamente reparado e apto ao seu uso regular (fl. 64), este optou por deixa-lo na concessionária, eis que pretendia a rescisão do negócio e a restituição dos valores pagos, conforme expresso em sua reclamação perante o PROCON (fl. 63).” (Id. 25105532, pág. 3)

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que, assiste razão à apelante quanto ao pedido de restituição de parcelas pagas, porquanto não há nos autos prova de que o reparo do veículo fora realizado em menos de 30 (trinta) dias, sobretudo no que diz respeito ao segundo reparo. Explico:

O documento de fl. 64 citado na sentença (correspondente ao Id. 25105985 dos autos eletrônicos) é um telegrama enviado pela empresa apelada ao apelante comunicando o reparo do veículo.

Ocorre que, o telegrama foi postado no dia 31 de maio de 2013, portanto, mais de 30 (trinta) dias após a entrada do veículo para o segundo reparo (17/04/2013), além disso o telegrama não foi entregue ao apelante, eis que foi devolvido ao remetente, no caso a empresa apelada (Id. 25105985, pág. 1). Logo, não há como considerar que o telegrama comprova que os reparos foram realizados e comunicados ao recorrente dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Ressalte-se que, a empresa apelada recebeu, no dia 23 de maio de 2013, a comunicação de que fora aberto pelo apelante um procedimento junto ao PROCON, ou seja, o telegrama foi enviado pela empresa apelada somente após ter conhecimento da reclamação do recorrente junto ao PROCON.

Além disso, há nítida contradição entre a data informada no telegrama com sendo a data em que o veículo ficou pronto para a retirada e a data informada nas contrarrazões.

Digo isso porque, no telegrama, que, frise-se não foi recebido pelo apelante, a empresa apelada afirma que o veículo estaria pronto desde o dia 04/05/2013 e nas contrarrazões afirma que o veículo estava “disponível para a retirada do Apelante desde o dia 15/05/2013” (Id. 25105541, pág. 3), tal situação comprova a falta de consistência na defesa da empresa apelada, que sequer consegue apontar com certeza qual a data em que o veículo foi reparado.

A empresa apelada sustenta também que informou ao apelante, no dia 06/05/2013, por telefone, que o veículo estaria disponível para a retirada, todavia não há nada nos autos que comprove que houve essa comunicação.

Do mesmo modo, a ordem de serviço em relação ao segundo reparo encaminhada ao advogado do apelante (Ids. 25105984, pág. 7) também não comprova que o veículo estava disponível para retirada. Isso é assim porque, a ordem de serviço sequer está assinada pelo consultor técnico da empresa apelada, bem como não indica que o veículo estava disponível para a retirada.

Portanto, a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de provar que o reparo de veículo do recorrente, sobretudo o segundo, ocorreu em menos de 30 (trinta) dias.

A aplicação da regra do artigo 18 do CDC é evidente no caso dos autos, pois o vício do produto em questão qual seja: anomalia do funcionamento da turbina demonstra que o bem apresentava-se em desconformidade com o esperado pelo consumidor e inadequado ao uso a que se destina. Ademais, coloca em risco a integridade física do consumidor, na medida em que provoca perda de força do motor dificultando a sua dirigibilidade.

Como senão bastasse, diverso do que defende a empresa apelada a existência de determinação para realização de recall não afasta a existência do vício, ao contrário somente o comprova, pois se assim não fosse qual seria a necessidade do recall.

Outrossim, a determinação para o recall não desobriga a empresa de cumprir o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo 18 do CDC para realização dos reparos.

Registro, por oportuno, que o fabricante e o fornecedor têm o dever de ofertar à venda veículos seguros e livres de vícios, e, na eventualidade de existir vícios estes devem ser reparados dentro do prazo previsto no artigo 18 do CDC.

Sabe-se que a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é da modalidade objetiva, o que significa dizer que independe da demonstração de dolo ou culpa. Assim, constatada a presença de vícios que tornam o veículo impróprio à sua adequada utilização, ou lhe diminuam o valor e, não tendo o vício sido sanado no prazo legal, é de livre escolha do consumidor qualquer das alternativas do § 1.º do art. 18 do CDC. Confira-se:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nessa linha, o consumidor, ora apelante, ao requerer por meio desta ação a rescisão contratual, fez opção pela alternativa do inciso II do mencionado artigo, requerendo a devolução da quantia já paga, monetariamente atualizada.

É irrelevante, se a concessionária consertou o vício apontado, na medida em que não há nos autos provas de que o conserto foi realizado dento de prazo de 30 (trinta) dias, autorizando o consumidor a escolher qualquer das opções previstas no artigo 18, §1º, II do CDC, sendo que no caso dos autos fez opção expressa pela devolução da quantia já paga, o que caracteriza o seu desejo de não mais continuar com o veículo.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO COM VÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18 CDC. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA DO CONSERTO (PARCIAL) DO VEÍCULO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MONTANTE RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Constatada a presença de vícios que tornam o veículo impróprio à sua adequada utilização, ou lhe diminuam o valor e, não tendo o vício sido sanado no prazo legal, é de livre escolha do consumidor qualquer das alternativas do § 1.º do art. 18 do CDC. Opção do consumidor pela devolução das quantias pagas (rescisão contratual).
II - É irrelevante o conserto dos vícios apontados pela concessionária, na medida em que o consumidor fez opção expressa pela devolução da quantia e ressaltou seu desejo de não mais continuar com o veículo. Interesse de agir que se mantém. III ? Inexiste impossibilidade jurídica do pedido pelo fato de haver o consumidor pago as parcelas à instituição financeira com que firmou contrato de financiamento. É perfeitamente possível que a pretensão rescisória e indenizatória seja dirigida à verdadeira responsável pelos danos que, in casu, é a concessionária apelante. IV - Refuta-se o argumento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por não ter havido disposição condenatória expressa na sentença a esse respeito. V ? A tão só aquisição de veículo zero-quilômetro com diversos vícios permite concluir pela efetiva ocorrência de danos a direitos da personalidade do autor, fato gerador dos danos morais. Os fatos ocorridos revelam que foi ultrapassada a esfera dos meros dissabores e inconvenientes cotidianos. Quantum de R$5.000,00 que não se revela desproporcional. VI ? Reforma da sentença, de ofício (matéria de ordem pública), para corrigir termo inicial dos juros de mora como sendo a data da citação, haja vista a responsabilidade contratual. VII ? Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - APL: 02027051620118040001 AM 0202705-16.2011.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 22/02/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016) (Destaquei)

Destarte, como no caso dos autos não houve a comprovação de que o vício que torna o veículo impróprio para uso, foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias, a devolução do valor pago é medida que se impõe.

Assim, o recurso do primeiro apelante deve ser provido, com fundamento no artigo 18, §1º, II do CDC, para determinar às requeridas a indenizar o recorrente em danos materiais na importância de R$ 64.154,30 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) com correção monetária pelo INPC desde o respectivo pagamento e juros de 1% ao mês (art. 406 do CC), devendo ser somados a esse valor eventuais parcelas que foram pagas ao longo da demanda, desde que devidamente comprovados.

Passo a análise da existência do dano moral.

A segunda recorrente defende que não há no caso dos autos dano moral a ser indenizado, posto que efetuou o reparo dentro do prazo legal e havia determinação para a realização do recall

Sem razão à recorrente.

O dano moral no caso dos autos reside na falha da prestação do serviço, pois não há comprovação de que o problema tenha sido solucionado dentro do prazo legal, e, além disso é evidente que o serviço prestado se deu de forma ineficiente.

Extrai-se dos autos que o veículo apresentou problemas de forma recorrente, e, para identificar os respectivos problemas o recorrido/autor teve que
encaminhar o veículo por três vezes à concessionária
(12/04/2013, 17/04/2013 e 22/04/2013), sendo
as duas últimas referentes ao mesmo defeito
,
tanto é que a empesa Ford trata como um defeito só em contrarrazões (Id. 25105541, pág. 6).

Soma-se a isso o fato do recorrido residir em Alta Floresta /MT, distante cerca de 800 (oitocentos) quilômetros de Cuiabá/MT, tendo que arcar com despesas de guincho duas vezes para trazer o veículo e em outra situação tendo que
deixar o veículo no mesmo dia que retirou do conserto em razão do mesmo defeito
.

Ora, se a parte recorrente tivesse sido diligente na primeira oportunidade em que o veículo entrou em sua oficina teria identificado o problema e dado ao recorrido um prazo condizente para o reparo, no entanto não foi capaz o que levou o recorrente a ficar de “vai e vem” entre Alta Floresta/MT e Cuiabá/MT.

Frise-se, o dever de reparar o veículo no prazo máximo de 30 (trinta) dias decorre de uma imposição legal, e ainda que o reparo tivesse ocorrido dentro desse prazo (o que não ocorreu nos autos), não afastaria a existência do dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “é cabível indenização por danos morais ao consumidor que adquire veículo zero quilômetro e necessita retornar diversas vezes à concessionária para o reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido". (AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018)

Ainda: “[..] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. [...]” (AgInt no AREsp 403.237/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe de 20/03/2017 - Destaquei
)

Portanto, diverso do afirmado pela empresa recorrente a hipótese dos autos retrata uma situação na qual é cabível a indenização por danos morais.

Passo ao exame do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeira instância, eis que o primeiro apelante requer a sua majoração e a segunda apelante pugna pela minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Outrossim, a segunda apelante defende que os juros de mora em condenação por danos devem incidir a partir da data do arbitramento e não a partir do evento danoso conforme consignado na sentença.

O pedido não comporta provimento, isto é assim porque a responsabilidade dos autos é contratual, pois a venda do automóvel é feita por meio de um contrato de compra e a venda materializado por uma nota fiscal. Logo, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.
Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Ressalto, por oportuno, que os encargos moratórios possuem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. DIFERIMENTO DA DEFINIÇÃO DE SEUS ÍNDICES. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
Esclarece-se que a correção monetária e os juros de mora, sendo consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Assim, sua alteração não implica falar em reformatio in pejus
. 3. Deliberação sobre os índices de correção monetária e a taxa de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, uma vez pendentes embargos de declaração no STF para decisão sobre eventual modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do RE 870.947. (TRF-4 - APL: 50032559620154047115 RS 5003255-96.2015.4.04.7115, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA TURMA)

Assim, ainda que a segunda apelante, Ford Motor Company, tenha requerido a data de arbitramento como termo inicial dos juros moratórios e a sentença tenha fixado como termo inicial a data de evento danoso é possível a sua fixação de forma diversa face a sua natureza de ordem pública sem representar “reformatio in pejus”.

A bem da verdade, sequer haveria “reformatio in pejus” no caso concreto, pois a reforma do termo inicial alterando-o da data do evento danoso para a data da citação é benéfica a empresa apelante.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Cleudemir Mujizine, para, com fundamento no artigo 18, §1º, II do CDC, determinar as requeridas/apeladas a indenizar o recorrente em danos materiais na importância de R$ 64.154,30 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) com correção monetária pelo INPC desde o respectivo pagamento e juros de 1% ao mês (art. 406 do CC), devendo ser somados a esse valor eventuais parcelas que foram pagas ao longo da demanda, desde que devidamente comprovados. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ford Motor Company Brasil LTDA., para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Em razão do provimento do recurso do autor para julgar procedente os pedidos iniciais e por consequência ampliar a condenação da parte ré, deve ser aplicada a regra do artigo 85, §11º do CPC. Assim,
majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020